Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020753-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (AGRAVADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (PROCURADOR), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada.

A finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, como sói a hipótese de busca e apreensão que implica na transferência da posse do automóvel ao exequente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Florisbella Cassol, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.
1001280-47.2021.8.11.0009, manejado em face de Sergio Ugartt Jardim, condicionou a busca e apreensão do veículo Volvo XC60 2.0 T5 R-DES, ano e modelo 2018, placa QCZ 8025-MT, Renavam n. 01158474331, a prestação de caução idônea.

Inconformado, o Agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, obteve sentença favorável no sentido de declarar nula a compra e venda levada a efeito do referido veículo e retorno do
status quo ante
, cujo pronunciamento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recurso de apelação.

Alega que a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, obsta que o juízo
a quo
condicione a restituição do veiculo ao pagamento do valor do bem ao Agravado, porque nenhuma contraprestação recebeu deste, além de que inexiste no título executivo judicial qualquer obrigação imposta ao Agravante de restituir o valor pago pelo veículo.

Diz que não há direito reclamado ou cogitado pelo Agravado, e que poderá o adquirente reclamar a responsabilidade do terceiro, se comprovar que desconhecia que se tratava de bem alheio.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, para que seja deferida a tutela provisória de evidência, de modo a determinar liminarmente a busca e apreensão do veículo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID n. 110012477.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
, noticiando a manutenção

da decisão agravada (ID n. 11473472)

Decorrido o prazo, sem contraminuta pelo Agravado (ID n. 113982970).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da a
ção de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse
, que declarou nulo o negócio jurídico de compra e venda do veículo Volvo XC60 2.0 T5 R-DES, ano e modelo 2018, placas QCZ8025/MT, RENAVAM 01158474331.

Insurge-se o Agravante contra a decisão
a quo
que condicionou a apreciação da medida liminar de busca e apreensão à prestação de caução idônea.

Alega que a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, obsta que o juízo
a quo
condicione a restituição do veiculo ao pagamento do valor do bem ao Agravado, porque nenhuma contraprestação recebeu deste, além de que inexiste no titulo executivo judicial qualquer obrigação nesse sentido.

A valer, a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

No caso em pauta, em que pese o negócio jurídico de compra e venda do veiculo tenha sido desconstituído, a decisão é objeto de recurso à instância extraordinária, de sorte que se mostra prudente, como pontuou o togado
a quo
,

a prestação de caução pelo exequente, vez que
está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, como sói a hipótese em pauta, porquanto,

a busca e apreensão implica na transferência da posse do automóvel ao exequente.

De mais a mais, a previsão não encontra ressalva no art. 521 do citado Códex, e não demonstrada a necessidade reclamada, veja:

“
A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada
nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
”
.

Nesse sentido, ecoa a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO –
LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO.

Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada. Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online,
evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(TJMT, RAI 1012568-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.09.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022